Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REVISÃO. ISONOMIA DE GÊNERO. TEMA No 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. MIGRAÇÃO DE PLANO. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESIMPORTÂNCIA, PARA FINS DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO. TEMA No 943 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FONTE PRÉVIA DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Ausente qualquer das situações previstas no art. 125 do CPC, não se justifica a denunciação da lide, instituto cuja aplicação é descabida à hipótese em que beneficiária de aposentadoria complementar (patrocinada) pleiteia a revisão do respectivo valor adequada e exclusivamente em face da entidade de previdência (FUNCEF), dada a inexistência de vínculo jurídico material, no particular, entre a autora da demanda e a entidade patrocinadora, sua ex-empregadora (Caixa Econômica Federal). Não configurada, desse modo, a legitimidade passiva da CEF, afasta-se a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa.
2. Veiculada pretensão de revisão do valor da aposentadoria complementar com base no princípio da isonomia, descabe falar em possível decadência do direito que a autora da demanda quer ver prevalecer, ante a natureza subjetiva – não potestativa – da posição jurídica controvertida. Inaplicável, desse modo, o art. 178 do Código Civil, porquanto o pedido não é de anulação do negócio jurídico em virtude de um dos defeitos elencados no dispositivo legal, mas de adequação financeira do benefício previdenciário.
3. Sendo a obrigação de trato sucessivo, prepondera o entendimento de que "a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.403.320/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de revisão do benefício previdenciário, senão apenas na fulminação da pretensão de cobrança das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda.
4. Por ocasião do julgamento do RE no 639.138/RS (Tema no 452 da Repercussão Geral), o c. STF firmou a tese de que "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Sendo incontroverso que a aposentadoria complementar da autora fora calculada com base em percentual inferior ao utilizado para homens, procede a pretensão de revisão do benefício, para o fim adequar o respectivo valor, em respeito ao princípio da isonomia de gênero.
5. A migração de plano de previdência complementar, por não implicar novação e, consequentemente, tampouco transação, renúncia ou desistência dos direitos adquiridos no plano anterior, não impede o acolhimento do pedido de revisão da aposentadoria, se constatada efetiva violação à isonomia no cálculo do benefício.
6. Se a pretensão deduzida em juízo não se volta à "aplicação do índice de correção monetária" nem à "anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem", inaplicável o Tema no 943 do c. STJ.
7. A revisão do valor da aposentadoria complementar não depende da recomposição das reservas financeiras da FUNCEF, uma vez que, segundo decidido pelo c. STF no julgamento do Tema no 452 da Repercussão Geral, "não se aplica às entidades de previdência privada a regra inerente à necessidade de prévia fonte de custeio, que é direcionada à seguridade social mantida por toda a sociedade".
8. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.